Tribunal: STF
Processo: ARE 1538406
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE 3,17%. CARGOS EM COMISSÃO. FUNÇÕES GRATIFICADAS. LEI Nº 9.030/95. REESTRUTURAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. LEI 11.960/2009. 1 - O índice de 3,17% deve incidir sobre a remuneração do servidor, ou seja, sobre o vencimento básico e todas as vantagens de natureza permanente, como as funções comissionadas e cargos em comissão, por se tratar de resíduo de uma revisão geral. Precedentes. 2. O reajuste de 3,17% deve incidir sobre cargos em comissão e funções gratificadas somente até fevereiro/1995, em razão da reestruturação promovida pela Lei nº 9.030/95. 3. Apelação parcialmente provida. 2 - Aplicáveis os critérios de remuneração e juros das cadernetas de poupança a partir de 01/07/2009, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009 (doc. 75).



    A Vice-Presidência do TRF4 determinou a remessa dos autos à Turma/Seção deste Regional para eventual juízo de retratação, consoante previsto no art. 1.030, II, ou no art. 1.040, II, do CPC. O TRF4 manifestou-se em novo acórdão conforme ementa a seguir:



    ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Adequação do julgado às decisões objeto dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, reconhecendo-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a contar da edição da Lei 11.960/2009 (doc. 149).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação ao art. 5º, caput e incisos I, XXXVI e LXXVIII, pois o acórdão recorrido, a despeito dos embargos de declaração apresentados, “manteve a limitação das diferenças de 3,17% sobre funções e cargos comissionados após o advento da Lei n.º 9.030/95”. Sustentou-se, ainda, violação ao art. 100, § 5º, da Constituição Federal, uma vez que:



    [...] consoante o resultado do julgamento da “ADI dos precatórios”, o entendimento externado pelo STJ e o voto proferido no RE nº 870.947/SE, mencionados acima, confirmados pelo posicionamento do Conselho da Justiça Federal, conclui-se pela impossibilidade de aplicação da TR como índice de correção monetária também no período anterior à inscrição da requisição de pagamento, ante sua clara inconstitucionalidade, por ofensa ao instituto da correção monetária, garantido constitucionalmente, além dos fundamentos a seguir apresentados. [...]



    Por todos esses motivos, infere-se ser direito do Recorrente receber os valores devidos corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, desde o vencimento de cada parcela até o seu efetivo pagamento, na medida em que, de acordo com a Corte Suprema, é este o índice que melhor reflete a perda inflacionária da moeda (doc. 112, pp. 16-19 — grifei).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, caput e incisos I, XXXVI e LXXVIII, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no julgamento do ARE 748.371 RG (Tema 660) pela ausência de repercussão geral da violação à ampla defesa e ao devido processo legal quando a análise depender do exame de legislação infraconstitucional, conforme ementa a seguir: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Quanto à correção monetária dos débitos fazendários, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça dois marcos temporais: fase anterior à expedição de precatório (fase de conhecimento), regulada pelo Tema 810 da Repercussão Geral; e fase posterior à expedição do precatório (regime de pagamento de precatórios), na qual se deve observar os preceitos estabelecidos nas ADIs 4.357 e 4.425, especialmente quanto à modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015). Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCAE até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1.418.284 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/8/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 24.311 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19/5/2022 —grifei).



    No caso, o TRF4 analisou a controvérsia da seguinte forma:



    No cálculo homologado na sentença houve a incidência de juros de mora de 1% ao mês no período em que vigente a Lei 11.960/2009. O apelo da União versou sobre juros e correção monetária. Portanto, em juízo de retratação é provida em menor extensão a apelação da União, reconhecendo-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a contar da edição da Lei 11.960/2009.



    Verifico, portanto, que a discussão refere-se aos critérios de fixação da correção monetária em fase anterior à expedição de precatório, questão regulada pelo Tema 810 da Repercussão Geral. No julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE, da relatoria do Min. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    No julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da referida decisão de inconstitucionalidade. Na oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, assinalou que:



    Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). 



    No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório. 



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS. [...] Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. [...] Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009 (grifei).



    O acórdão recorrido, ao determinar a aplicação do IPCA a partir da edição da Lei n. 11.960/2009, contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com esse mesmo raciocínio, colaciono a ementa do seguinte julgado:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos (ACO 683 AgRED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/6/2020 – grifei).



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.444.858/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/8/2023; ARE 1.454.828/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/10/2023; ARE 1.233.231/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/5/2023; RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/5/2021; RE 1.335.552/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/9/2021; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/12/2020; e RE 884.867/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2023.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao Tema 810 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida da Fazenda Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator